Tribunal: STF
Processo: ARE 1540308
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma, proferido na Sessão Virtual encerrada em 1º/12/2025 pelo qual, por unanimidade, negado provimento ao segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. O julgado foi assim ementado:

”Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL EPENAL.AGRAVOREGIMENTALNO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VERBETE Nº 279 DASÚMULADOSTF.RECURSONÃOPROVIDO. I. CASOEMEXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em que se buscava reformar acórdão pelo qual foi condenado o agravante. II. QUESTÃOEMDISCUSSÃO 2. Busca-se estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas e a interpretação da legislação infraconstitucional. III. RAZÕESDEDECIDIR 3. A análise pretendida pela parte agravante demanda reexame do conjunto fático-probatório (verbete nº 279 da Súmula do STF) e interpretação de normas do infraconstitucionais, o que é vedado em recurso extraordinário. 4. A suposta violação aos preceitos constitucionais invocados configura, no máximo, ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesta via recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido..”

2. O embargante sustenta a existência de contradição na decisão embargada, afirmando que o recurso extraordinário não exige reexame de provas, mas apenas análise de matéria constitucional.

3. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, afastando-se contradição e omissão.

É o relatório. 

Decido.

4.Com efeito, no art. 1.022 do Código de Processo Civil se estabelece que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. 

5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais pretende o esclarecimento, a integração, a reforma ou a invalidação da decisão impugnada. No caso específico dos embargos de declaração, a insurgência deve limitar-se à demonstração concreta da existência de um dos vícios legalmente previstos.

6. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que constitui pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não apenas a indicação formal do vício alegado, mas também a apresentação de fundamentação idônea apta a evidenciar sua ocorrência na decisão embargada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.”
 (MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos acrescidos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” 
(MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022; grifos acrescidos).

7. No caso concreto, ao examinar o recurso extraordinário com agravo,  assentei que, para alcançar uma conclusão distinta quanto à suficiência das provas que respaldaram a condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), seria necessário o reexame do material fático-probatório dos autos e a análise prévia da interpretação da legislação infraconstitucional.

8. Interposto agravo regimental, a Segunda Turma manteve essas premissas, nos termos do voto do Relator.

9. Nos presentes embargos de declaração, a parte embargante novamente veicula as questões suscitadas no agravo regimental, desconsiderando o que decidido pela Turma e o propósito do recurso aclaratório. 

10. Insiste na tese de que a controvérsia seria de natureza constitucional, sem apontar, de forma específica, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

11. Ausentes, assim, os pressupostos de cabimento previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento do recurso

12. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, determino a certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente da publicação desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator